Tribunal: STF
Processo: CC 8308
Classe: CC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA EM ANÁLISE INSTAURADA ENTRE JUÍZES VINCULADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CF, ART. 105, I, “d”. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.



    Decisão: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Piracicaba/SP em face de juízo trabalhista daquele Município. 



    Em síntese, tendo sido ajuizada ação trabalhista em face do Município de Charqueada/SP, o juízo trabalhista originário declarou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa, à luz da decisão proferida pelo Plenário deste STF na ADI 3.395. 



    O Juízo da da 1ª Vara da Fazenda de Piracicaba/SP, a quem foi distribuída a ação, suscitou, todavia, o presente conflito, ao fundamento de que o regime jurídico a que estaria submetida a autora da ação na origem seria o regime celetista. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico de plano a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para a análise do presente feito. Deveras, prevê o artigo 102, I, o, da Constituição da República ser de competência desta Corte os conflitos de competência instaurados entre Tribunais Superiores e outros juízos. Lado outro, prevê o art. 105, I, d, da CF ser de competência do STJ a resolução de conflito de competência instaurado entre os demais tribunais e entre juízes vinculados a tribunais diversos. 



    No presente caso concreto, tem-se controvérsia entre juízes vinculados a tribunais diversos, a configurar a competência do Superior Tribunal de Justiça para sua resolução, haja vista não ter havido manifestação de qualquer tribunal superior sobre o tema. 



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente conflito de competência, nos termos do artigo 105, I, d, da CF.



    Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente